Tribunal: TJSP
Processo: 1001638-27.2021.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Sentença de procedência - Descontos indevidos no benefício previdenciário - Danos morais "in re ipsa" - Indenização fixada em R$ 10.000,00 mantida, pois adequada a compensar os prejuízos, no caso concreto - Juros de mora – Responsabilidade civil extracontratual – Incidência a contar do evento danoso – Súmula 54, do C. STJ - Condenação do réu em custas e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Sentença de procedência - Descontos indevidos no benefício previdenciário - Danos morais "in re ipsa" - Indenização fixada em R$ 10.000,00 mantida, pois adequada a compensar os prejuízos, no caso concreto - Juros de mora – Responsabilidade civil extracontratual – Incidência a contar do evento danoso – Súmula 54, do C. STJ - Condenação do réu em custas e despesas processuais - Autor que não adiantou despesas, em razão da gratuidade judiciária concedida - Condenação que não resultará em ressarcimento na fase de liquidação, mas que não comporta cancelamento considerando que as despesas realizadas pelo réu permanecerão sob sua responsabilidade Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC - RECURSO DESPROVIDO.